Tribunal: TCU
Processo: 041.770/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se analisam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Conselho Federal de Administração (CFA) ao Acórdão 1703/2025  2a Câmara, por meio do qual este Tribunal arquivou a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se analisam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Conselho Federal de Administração (CFA) ao Acórdão 1703/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal arquivou a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.